Tribunal: STF
Processo: HC 197701
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP, no processo nº 0001411-78.2013.403.6119, absolveu os pacientes dos crimes do artigo 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento referente a infração de dever funcional), do Código Penal. 
    A Quinta Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, em 3 de setembro de 2018, proveu parcialmente apelação do Ministério Público, condenando-os a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, ante o crime do artigo 317, cabeça (corrupção passiva), do Código Penal. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. A Vice-Presidência inadmitiu recurso especial.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 603.067. O Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo. 
    A impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva. Afirma transcorrido, da data do recebimento da denúncia – 19 de dezembro de 2014 – e do acórdão condenatório, o prazo de 4 anos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, considerada a pena estabelecida. 
    Requer, no campo precário efêmero, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Ante a pena imposta – 2 anos –, a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, dá-se em 4 anos. Levando em conta tratar-se de sentença absolutória, a qual não interrompe a prescrição, e observado o prazo decorrido entre os marcos interruptivos – recebimento da denúncia, em 19 de dezembro de 2014, e julgamento da apelação, em 3 de setembro de 2018 – verifica-se não transcorrido o prazo necessário ao reconhecimento do fenômeno.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator